Tribunal: STF
Processo: HC 82945
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-10
Data de publicação: 2003-06-10

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA.
DUAS QUALIFICADORAS. CRIME DE ROUBO. C.P., ART. 157, § 2º, I E II.
AUMENTO DA PENA. ADOÇÃO DE CRITÉRIO ESTABELECIDO EM PRECEDENTE.
ILEGALIDADE.
I. - Havendo duas causas de aumento de pena, pode o
juiz, concomitantemente, levá-las em consideração para elevação da
pena, exigindo-se do magistrado, todavia, efetiva fundamentação com
base em dados concretos. Precedentes.
II. - HC deferido para, sem
prejuízo da condenação, anular a sentença na parte em fixou a pena,
a fim de que, no ponto, outra seja proferida.